Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-04.2020.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-04.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2. O negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

3. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte que alega a sua comprovação, porque ele não se presume.

4. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora o embargante/apelante afirme que assinou o documento sem perceber que a dívida já estava paga, nenhuma prova fez nesse sentido.

5. Nesse contexto, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do Termo de Confissão de Dívida em questão, bem como considerando não se tratar o embargante/apelante de pessoa inexperiente no ramo negocial, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZOLMIR STEFFENON, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Embargos à Execução nº. 1000393-04.2020.8.11.0040, opostos em face de JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor do embargante, na forma do § 3°, do art. 98 do mesmo Codex (ID 227718749).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, após a formalização dos contratos de arrendamento, houve o reconhecimento de que a área arrendada era menor que aquela constante no contrato, por erro ou má fé do embargado/apelado, deste modo, as partes entraram em negociação para diminuir os valores de pagamento e, por derradeiro, decidiram realizar o distrato. Assim, foram feitos novos cálculos, pelos quais as partes repactuaram que o total a ser pago era de 9.175 sacas de soja pelos 02 (dois) contratos.

Defende que, em março de 2016, o embargante/apelante efetuou o pagamento parcial de 3.808 sacas de soja, conforme reconhecido no próprio distrato. Ocorre que, enquanto estavam negociando as tratativas entre a elaboração do distrato e da confissão de dívida, o embargante/apelante efetuou mais 02 (dois) pagamentos, conforme recibos anexados aos autos, inclusive ultrapassando o saldo devedor, pois acreditava que ainda estava em débito.

Sustenta que, o termo do distrato e a confissão de dívida já estavam redigidos, e foram assinados no mesmo dia, porém, sem acrescentar os últimos 02 (dois) pagamentos e o embargante/apelante assinou sem verificar que o débito já estava quitado.

Assevera que, da quantia de 9.175 sacas de soja que era devida pelo 01 (um) ano de arrendamento, o embargado/apelado reconhece a entrega de 3.808 sacas em 30/03/2016 e restou comprovado através de recibos datados em 30/05/2016 a entrega de mais 6.877 sacas, perfazendo um total de 10.685 sacas.

Diz que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado em 28/06/2016 (menos de 30 dias após a assinatura dos recibos), de forma claramente equivocada e errônea, pois o saldo devedor já havia sido pago, em excesso, antes mesmo de ser assinado o instrumento particular (ID 227718751).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pela não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 227718753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o embargado/apelado alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na inicial, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o embargante/apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp

280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em verificar o acerto ou não sentença que julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígido o título que embasa a ação de execução.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, com base nas provas produzidas nestes autos, infere-se que a sentença não merece reforma, porquanto não restou demonstrado o indigitado erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução.

Quanto à matéria, os artigos 138 e 171, II, ambos do Código Civil, dispõem que:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...];

II- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Da exegese das referidas normas, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora o embargante/apelante afirme que assinou o documento sem perceber que a dívida já estava paga, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, extrai-se dos autos que, ao firmar o Termo de Distrato, em 28/06/2016, o embargante/apelante também confessou a dívida no valor de R$ 186.069,00 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), bem como confirmou um cheque no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que foi entregue como parte do pagamento do arrendamento (ID 227718660 – fls. 35/36). Senão vejamos:

Como se vê, o Termo de Distrato especifica claramente que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado para representar a existência da dívida no valor de R$ 186.069,00 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), sem qualquer óbice à cobrança da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) representado pelo cheque, não deixando margem para qualquer dúvida acerca do convencionado entres, isto é, que a dívida totaliza o montante total de R$ 386.069,00 (trezentos e oitenta e seis mil e sessenta e nove reais), sobretudo, se se considerar que ambos os instrumentos contratuais foram firmados em 28/06/2016, ou seja, na mesma data.

Por sua vez, os recibos a que faz menção o embargante/apelante para comprovar a assertiva de quitação da dívida, faz expressa referência à emissão de dois cheques, nos valores de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos) e R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), ambos com vencimento em 30/06/2016, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Logo, conclui-se que, o cheque pré-datado mencionado no Termo de Distrato, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), se refere à somatória dos dois cheques pré-datados mencionados nos recibos apresentados pelo embargante/apelante, nos valores de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos) e R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), e quanto à compensação das referidas cártulas o embargante/apelante não fez nenhuma prova, prevalecendo a assertiva do embargado/apelado de que os cheques voltaram diante da ausência de fundos.

Nesse contexto, as alegações do embargante/apelante não induzem à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o instrumento que embasa a ação de execução.

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do Termo de Confissão de Dívida em questão, bem como considerando não se tratar o embargante/apelante de pessoa inexperiente no ramo negocial, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE EMPREITA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BOA FÉ CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. II - A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não foi verificado. III - Não comprovada má-fé contratual, vício de vontade, cisão de cláusulas ou alteração arbitrária do preço contratado, que foi firmado consensualmente, e em patamar de igualdade, inviável o pretendido reajuste nos moldes propostos. (TJMT - N.U 1009730-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido. 2. “Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza”. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 - DJe 17/04/2018). (TJMT - N.U 0009301-96.2011.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou fraude. Hipótese em que o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da existência do vício de vontade, impondo a manutenção da sentença de primeiro grau”. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.13.020711-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação da súmula em 05/10/2016). (TJMT - N.U 0000191-21.2000.8.11.0048, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Portanto, não conseguindo os apelantes infirmarem a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por conseguinte, majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024